Tribunal: TJBA
Processo: 8107639-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8107639-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LUIZ MARIO AVENA FILHO

Advogado(s): LUCAS SOUTO AVENA

EMENTA:
D
IREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. DESMEMBRAMENTO DE LOTE EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Pedido de Providências formulado pelo Registrador do 2º Ofício Predial em razão de irregularidades na matrícula nº 12.152, referente ao Loteamento Parque São José, com solicitação de desmembramento do Lote 147. Sentença que indeferiu o bloqueio da matrícula e autorizou o desdobro pleiteado. Recurso do Ministério Público requerendo o bloqueio da matrícula e a vedação ao desmembramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível proceder ao desmembramento de lote integrante de loteamento que jamais foi regularmente aprovado e registrado pelos órgãos competentes.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 6.766/79, em seu art. 37, veda expressamente a comercialização de parcelas de loteamento ou desmembramento não registrado, estabelecendo ordem cronológica inderrogável: primeiro a regularização do loteamento, posteriormente o desmembramento de suas parcelas.

4. O Loteamento Parque São José jamais foi objeto de aprovação pelos órgãos competentes, conforme reconhecido em procedimento anterior, caracterizando-se como empreendimento clandestino.

5. Não se pode regularizar o acessório antes do principal, sendo o desmembramento ato acessório ao loteamento que lhe deu origem.

6. O bloqueio da matrícula, nos termos do art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, constitui medida necessária para preservar interesses de terceiros de boa-fé e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É vedado o desmembramento de lote integrante de loteamento irregular antes da prévia regularização do empreendimento principal. 2. O bloqueio de matrícula constitui medida necessária para preservar a segurança jurídica quando há irregularidades no loteamento."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79, arts. 18 e 37; Lei de Registros Públicos, art. 214, § 3º; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª Turma, REsp
REsp 1.851.104/SP
, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, ;
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5809677-80.2023 .8.09.0105
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.